Tribunal: TJDFT
Processo: 0732637-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento e agravo interno. Julgamento simultâneo. Produção antecipada de provas. Avaliação psicossocial. Cabimento. Inocorrência. Meio eleito. Inadequação.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de produção da prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A admissibilidade da ação de produção antecipada de provas para aferição da capacidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de produção antecipada de provas constitui processo autônomo, de cunho satisfativo, destinado à obtenção de provas, conforme art. 381 do CPC.
4. A ação de produção antecipada de provas é meio inadequado para a pretensão de realização de prova pericial, cujo objetivo é a aferição da capacidade civil da pessoa a ser interditada, porquanto não resguarda os direitos do interditando e exige procedimento próprio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Negou-se provimento ao agravo interno.
Tese: A produção antecipada de provas é meio inadequado para postular a produção de prova pericial cujo objetivo é a aferição da capacidade civil da pessoa natural.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 381. Acórdão 1737255, 07438347120228070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho.